Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712567-53.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, CONTRATARPLANO.COM.BR INTERMEDIACOES DE VENDAS LTDA. APELADO: LUCIANA GRANJA LIMA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de pedido de habilitação apresentado por C. G. L. R., representada por seu genitor Igor Taciano Rodrigues, em virtude do falecimento de Luciana Granja Lima Rodrigues no curso da ação proposta por ela contra a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela regularidade da sucessão processual requerida por C. G. L. R. (id 72279355). Recebo a petição de habilitação (id 71316164). Citem-se a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. para pronunciarem-se acerca da sucessão processual no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 690, caput, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator